Tribunal: TJDFT
Processo: 0707508-78.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. Ação de Declaração de Inexistência DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. ADVENTO. OPÇÃO PELO TÉRMINO. NÃO CONCRETIZAÇÃO. CULPA DA FORNECEDORA DO SERVIÇO. MULTA RESCISÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As normas do Direito do Consumidor se aplicam ao caso em comento, haja vista que a Ré se adequa ao conceito de fornecedora de produtos e serviços e o Autor, ao de consumidor, conforme previsto nos arts. 2o e 3o do Código Consumerista.
2. O Condomínio Autor, por ocasião da proximidade do vencimento do prazo de 24 (vinte e quatro meses) de cumprimento da avença, optou por exercer o direito potestativo que lhe facultava, qual seja, o de solicitar o cancelamento do contrato entre as partes, tendo enviado notificações extrajudiciais à Recorrida, mas sem lograr sucesso na localização dela.
3. Ao contrário do que a Ré sustenta, não se discute, na hipótese, a possibilidade legal de cobrança de multa por rescisão antecipada do contrato com cláusula de fidelização, mas, sim, o fato de que o Condomínio Autor externou seu desinteresse na manutenção do contrato após o decurso do prazo inicialmente entabulado de 24 (vinte e quatro) meses, o que não foi levado a efeito apenas por conduta imputável à Demandada.
4. A jurisprudência do c. STJ determina que a repetição em dobro somente deve ser aplicada quando verificada a presença de três requisitos: cobrança indevida, efetivo pagamento e o engano ou a má-fé do credor.
5. Em que pese a cobrança indevida da multa, sob a alegação de quebra antecipada do contrato, os demais requisitos para a repetição dobrada não foram cumpridos.
6. Apelações conhecidas e não providas.